Tribunal: TJDFT
Processo: 0001160-70.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001160-70.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO, LAURINDO SERGIO APELADO: ESPOLIO DE IRMA ANTON, ESPOLIO DE ALFONZ ANTON, MANUELLA DE CAMPOS ANTON, THOMAS MICHAEL ANTON, ESPOLIO DE GUNTHER ANTON D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por LAURINDO SERGIO e WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO em apelação (ID 17981240). Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 18567787). Instados a regularizar a representação processual (ID 21664612), LAURINDO e WANDA juntaram nova procuração (ID 21837262). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Os apelantes alegam não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações: “Os Apelantes são APOSENTADOS PELO INSS, recebendo benefício de apenas o correspondente a um salário mínimo, conforme comprovantes anexos. Inclusive, são isentos do recolhimento do Imposto de Renda. Igualmente, NÃO POSSUEM OUTRAS RENDAS e, portanto, não possuem condições financeiras para arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Por esta razão, requerem a CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, por NÃO OSTENTAR condições de arcar com custas e despesas processuais, senão em prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.” (ID 17981240, p. 2) Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, LAURINDO SERGIO E WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO (apelantes-requerentes) comprovaram hipossuficiência: recebimento de benefício por aposentadoria de 1 (um) salário mínimo no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) no corrente ano - IDs 17981249 e 17981250 respectivamente, cujos números de benefício correspondem àqueles constantes dos comprovantes de imposto de renda (IDs 17981251 e 17981252, respectivamente). Observa-se que o pedido de gratuidade de justiça havia sido formulado na petição inicial (ID 17979883, p. 20). Decisão de ID 17979901, entre outras questões, indeferiu referido pedido (item 4). As custas iniciais foram recolhidas (ID 17981109). Entretanto, referida decisão (ID 17979901) foi revogada (ID 17981110) e não houve nova apreciação. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.”(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Isto porque, nos termos de referido posicionamento, “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito"(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Assim, a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. Igualmente, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De se ver que o que se tem é não é hipótese que desafie o entendimento da irretroatividade da concessão da gratuidade de justiça, mas de comprovada omissão do Magistrado a quo de exame do pedido; além disto, comprovada a insuficiência de recursos. Por isto, defiro o benefício da gratuidade de justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) aos apelantes-requerentes LAURINDO SERGIO e WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO desde a data do requerimento (petição inicial – ID 17979883, p. 20). Intimem-se – art. 100 do CPC. Após, conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora